Tribunal: CARF
Processo: 10166.731320/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731320/2014-80
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO - VALOR DE ALÇADA - SÚMULA 103/CARF
Para a verificação do cabimento do recurso de ofício prevalece o valor de
alçada definido em ato do Ministro da Fazenda vigente à época da análise do
apelo, na forma da súmula 103/CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se o feito de auto de infração lavrado em face da Fundação, ora recorrida,
ante a falta de entrega de DCTF relativa ao primeiro semestre de 2009. O valor da multa aplicada
alçou a monta de R$ 1.135.437,17
A contribuinte então opôs a sua defesa sustentando, em síntese, que, por se tratar
de fundação pública, estaria dispensada do cumprimento da obrigação acessória em testilha,
sendo, destarte, descabida a penalização proposta pelo auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731320/2014-80
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.538 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731320/2014-80

Instada a examinar o caso, a DRJ de Brasília, por meio do acórdão proferido em
04 de outubro de 2016, decidiu, com espeque nos preceitos do art. 5o, inciso V, da IN 903/2008,
por julgar procedente a impugnação ofertada. Considerando-se, neste passo, que à época da
prolação desta decisão, ainda vigorava a Portaria do Ministério da Fazenda de no 3, de 3 de
janeiro de 2008, recorreu de ofício à este CARF.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Consoante mencionado no relatório acima, o valor total do crédito exonerado pela
DRJ alçou a monta de R$1.135.437,17, valor que, à época comportava a interposição do recurso
de ofício, nos termos da Portaria de no 3/2008 e do art. 34, I, do Decreto 70.235/72.
Todavia, com a publicação da Portaria de no 63/17, o valor de alçada pré-fixado
para os fins do citado art. 34, I, do Decreto 70.235/75, foi majorado para R$ 2.500.000,00.
Neste particular, e ressalvado o entendimento pessoal deste Relator acerca da
aplicação da lei processual no tempo, é de obedecer, aqui, aos preceitos da Súmula 103 do
CARF, de observância obrigatória por este Colegiado, cujo teor reproduzo abaixo:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Por tais razões, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital